Tribunal: TJDFT
Processo: 0727970-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727970-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO LIMA GOMES IMPETRADO: SÉTIMA TURMA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL impetrado por JOÃO LIMA GOMES em face de ato coator atribuído à Sétima Turma Cível deste Eg. TJDFT, em virtude do indeferimento de pedido de nova apreciação de recurso de agravo de instrumento já julgado. Em suas razões (ID 48912606), narra que teve bloqueio salarial deferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0740682-18.2022.8.07.0000, que tramitou perante a 7a Turma Cível, referente aos autos do cumprimento de sentença no 0731499-54.2021.8.07.0001, determinando a penhora de 20% de seus proventos, abatidos apenas o INSS e IR, sob a alegação de que o ora impetrante não juntou aos autos o contracheque comprobatório de impossibilidade do desconto em seu salário. Afirma que o referido contracheque não foi juntado por provável erro do PJE, razão pela qual pediu, perante a autoridade coatora, a reconsideração da decisão. Sustenta que houve indeferimento do pedido, o que revela ato ilegal da autoridade coatora, consubstanciado em abuso de direito, pois não houve observância da dignidade da pessoa humana. Faz menção aos descontos já incidentes em seu contracheque e que a execução do acórdão proferido pela 7a Turma Cível resultará num remanescente de salário de apenas R$ 1.148,26, o que não lhe assegura o mínimo existencial. Tece considerações acerca do acórdão de julgamento e de sua contrariedade em relação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Aponta que o magistrado singular já determinou o cumprimento da decisão, com envio de ofício ao órgão empregador. Discorre sobre a impenhorabilidade de salário. Requer a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão judicial, determinando-se a imediata liberação da constrição que recai sobre seu salário. Ao final, pede a concessão definitiva da segurança. Mediante Despacho de IS 48952419, o impetrante foi intimado quanto à admissibilidade da impetração, tendo apresentado a petição de ID 49039788. Brevemente relatado. DECIDO. A petição inicial deve ser indeferida. Tramita na origem o cumprimento de sentença no 0731499-54.2021.8.07.0001, no bojo do qual o impetrante figura como executado. No curso desse feito, o credor/exequente deduziu pedido de penhora de 30% do salário do devedor, o que foi indeferido pelo magistrado singular (ID 143145718) e objeto de interposição do agravo de instrumento no 0740682-18.2022.8.07.0000, pelo credor. Em consulta aos autos do recurso, a todos disponível, verifica-se que houve regular intimação do devedor para oferecimento de contrarrazões. Contudo, ao apresentar a peça de defesa, o devedor não juntou àqueles autos o seu contracheque, que seria o único documento comprobatório de suas alegações (ID 43132808 do agravo de instrumento no 0740682-18.2022.8.07.0000). Em seguida, prosseguiu-se com o regular julgamento do agravo de instrumento, dando-se parcial provimento ao recurso do credor, para deferir a penhora de 20% do salário do devedor, abatidos apenas os descontos compulsórios. Assim constou da ementa de julgamento: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DESCONTO DE PARCELAS DOS RENDIMENTOS AFETARÁ O PRÓPRIO SUSTENTO E DA FAMÍLIA. 1. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos. 2. A despeito da literalidade da regra, o STJ, intérprete final da legislação infraconstitucional, confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito. Assim, a Corte Especial firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se a constrição sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. 3. Verifica-se que foram empreendidas inúmeras tentativas de localização de bens do devedor, todas infrutíferas. 4. De acordo com a última declaração de rendimentos prestada à Receita Federal, o devedor percebe vencimentos muito superiores à média brasileira. 5. Considerando que o agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o desconto de parcelas de seus rendimentos afetará o seu próprio sustento e de sua família, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. Após a publicação do acórdão, o devedor apresentou petição naqueles autos, juntando o seu contracheque e requerendo novo julgamento do recurso. Em seguida, certificou-se o trânsito em julgado do acórdão, em 31/05/2023, tendo e vista a ausência de interposição de recurso cabível, bem como houve o indeferimento do pleito do devedor, em razão do encerramento da prestação jurisdicional daquele órgão julgador (ID 47398533 do agravo de instrumento no 0740682-18.2022.8.07.0000). Notadamente, diante do exposto, não é possível inferir cenário de abuso de direito, decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, que fundamente a impetração do presente mandado de segurança (sobre o tema: AgInt nos EDcl no RMS 70184/DF, AgRg no RMS 70.864/SP, AgRg nos EDcl. No MS 29.301/DF). Ao devedor foi facultado o exercício do seu direito de defesa, em consonância com o devido processo legal, inclusive em relação à possibilidade de interposição do recurso adequado no momento oportuno. No entanto, o referido direito não foi exercido, por circunstâncias alheias ao credor e ao Poder Judiciário, que cumpriu a sua função. O mandado de segurança não é via recursal e nem remédio que permita a violação ao disposto no artigo 508, do Código de Processo Civil, de certo que a matéria submetida à análise deste Conselho Especial foi, repita-se, regulamente apreciada pelo órgão competente, com acórdão de julgamento transitado em julgado. Registre-se que a situação é diversa das examinadas pelos precedentes citados pelo impetrante na petição de ID 49039788, porquanto, como dito anteriormente, na hipótese dos autos trata-se de questão expressamente analisada e transitada em julgado. À vista do exposto, INDEFIRO a petição inicial e, por consequência, extingo o processo, sem resolução do mérito, com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e no artigo 10, da Lei no 12.016/2009. Sem custas e honorários advocatícios. Transitada em julgado a presente decisão, arquivem-se os autos, observando-se as normas pertinentes deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 17 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator